Tribunal: TJBA
Processo: 0505129-34.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505129-34.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
INTERNAMENTO COMPULSÓRIO EM CLINICA PSIQUIÁTRICA.
DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE
VALENÇA
. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação interposta por
IEDA MARIA BEZERRA DE ARA
Ú
JO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara d
a Fazenda
Pública
da Comarca de
Juazeiro
– BA, que nos autos da
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, tombada sob nº
0505129-34.2018.8.05.0146
, confirmou o pedido liminar e julgou procedente o
pleito autoral
determinando
a internação compulsória d
e

João Mateus de Araújo Brito,
filho da
autora ora apelante
em clínica especializada que tivesse convênio com o SUS e na sua impossibilidade, em clínica privada, para tratamento psiquiátrico, no molde do quanto especificado pelos documentos médicos acostados aos auto
s.

O cerne da questão versa sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual e Município de Juazeiro em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema através da Súmula nº 421, editada em 03/03/2010.

Deste modo, não merece guarida o apelo no que tange à condenação em honorários sucumbenciais ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

No que tange ao pleito em relação à condenação do Município de
Juazeiro
merece acolhimento, vez que é pacífico o alcance da autonomia institucional pela Defensoria Pública, como decorrência lógica, é de se reconhecer o cabimento da verba sucumbencial.

Assim, é legal o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo Município de
Juazeiro
, visto que não se coaduna com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 421/STJ.

Frise-se que tais verbas não se destinam ao(s) Defensor(es) atuante(s) no caso concreto – pois vedado pelo art. 46, III, 91, III, e 130, III, da LC n° 80/94 –, mas sim, conforme expresso no supracitado art. 4º, XXI, da LC nº 80, dirigidas ao aparelhamento desta Defensoria e à capacitação de seus membros e servidores.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0505129-34.2018.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
(BA), apelante LUCAS GONÇALVES DE SOUSA, assistido por sua genitora IEDA MARIA BEZERRA DE ARA
Ú
JO e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNIC
Í
PIO DE
JUAZEIRO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala das sessões, de 2022.